Tribunal: STF
Processo: HC 220330
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Murilo Paulo de Freitas e outros, em favor de Felipe Eduardo dos Santos Caixeta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 764.051/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA). RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (eDOC 8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que no dia 3 de julho de 2022 o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 3.820 gramas de Cannabis Sativa, contudo, afirma que não foi encontrado nenhum tipo de entorpecente em posse do acusado. (p. 1) 



    Declara que a prisão preventiva teria sido fundamentada em razão da reincidência e da possível reiteração delitiva, e que não foram analisadas as medidas cautelares diversas da prisão. (p. 2)



    Alega que o réu é reincidente, no entanto, possui residência fixa, onde mora com sua mãe, recebe uma pensão alimentícia de seu pai, no valor de um salário mínimo e ainda trabalha como ajudante de motorista de forma intermitente, sustentando que o mesmo não precisa do dinheiro do tráfico e de nenhum outro crime. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão seja substituída por alguma das medidas cautelares do artigo 319 do código de processo penal, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente. (p. 12)



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão do juízo de origem: 



    “A prova da materialidade vem demonstrada pelos documentos contidos no auto de prisão em flagrante delito, especialmente pelo auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico de págs. 22/23; os indícios de autoria também estão presentes, eis que os agentes de segurança, após visualização de atitude suspeita de três indivíduos, observaram que um deles dispensou algo para o interior da residência. A autuada tentou se esquivar deixando o local. Realizada a abordagem, com a autuada Karen foi localizado um tablete de maconha com peso líquido de 166,3g ; questionada, disse que o recebeu de Felipe para transportá-lo até o Shopping D. Pedro pela contraprestação de R$ 300,00 (trezentos reais). Dhallton, morador da residência e que teria dispensado o objeto, nada soube informar. Felipe empreendeu fuga, mas foi detido. Nas dependências da residência de Dhallton, escondidos dentro de uma bolsa térmica, foram localizados 07 (sete) tijolos de maconha pesando 3.820g. Perante a autoridade policial, Felipe negou a prática delitiva, enquanto Karen e Dhallton permaneceram em silêncio. Embora o delito tenha gravidade relativa, eis que praticado sem violência/grave ameaça à pessoa, é equiparado à hediondo. Verifico que o autuado Felipe é reincidente específico, possui antecedente criminal e, quando da prática delitiva, estava em cumprimento de pena em regime aberto. Já o autuado Dhallton é reincidente e estava em cumprimento de pena restritiva de direitos. Em liberdade, voltaram a delinquir, sendo a custódia cautelar necessária para a aplicação da Lei e proteção social. Tudo isso recomenda o resguardo da ordem pública, da instrução processual e do cumprimento da lei penal. Considerando as condições pessoais dos averiguados, a natureza do delito e as circunstâncias do fato, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são, ao menos por ora, absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do art. 282, c.c. art.310, II, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor.” (eDOC 10, p. 3 – grifo meu)



    Para se entender que o paciente não teria ligação com o entorpecente encontrado, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto à validade da ordem de prisão, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva em razão da reincidência específica do acusado, de modo que não há constrangimento legal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem no habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF) 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente